Tribunal: TJDFT
Processo: 0719477-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Processo : 0719477-64.2021.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista o requerimento de id. 28266488, concedo à agravante o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da determinação constante do despacho anterior. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 20 de agosto de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator